Tribunal: TJSP
Processo: 1001867-74.2017.8.26.0629
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
APELAÇÃO – Ação consignatória – ISS – Sentença que declarou competente o Município de Tietê para recebimento dos créditos. Descabimento. Prestação do serviço ocorrida no local onde constituída relação jurídica entre prestador e tomador (Município de Sorocaba). Precedente desta Corte e do STJ. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000589461
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001867-74.2017.8.26.0629, da Comarca de Tietê, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA, é apelado C & M
DIAGNÓSTICO MÉDICOS TIETÊ LTDA.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
OCTAVIO MACHADO DE BARROS (Presidente), HENRIQUE HARRIS
JÚNIOR, MÔNICA SERRANO E GERALDO XAVIER.
São Paulo, 8 de julho de 2020.
JOÃO ALBERTO PEZARINI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 29960
Apelação no 1001867-74.2017.8.26.0629
Apelante: Prefeitura Municipal de Sorocaba
Apelados: C & M Diagnóstico Médicos Tietê Ltda e Prefeitura Municipal
de Tietê
Comarca: Tietê
APELAÇÃO Ação consignatória ISS Sentença que
declarou competente o Município de Tietê para recebimento
dos créditos. Descabimento. Prestação do serviço ocorrida
no local onde constituída relação jurídica entre prestador e
tomador (Município de Sorocaba). Precedente desta Corte e
do STJ. Recurso provido.
Cuida-se de apelação em face de sentença (fls. 95/98) que
julgou procedente ação de consignação em pagamento1, declarando
competente o Município de Tietê para cobrança de ISS sobre serviços
diagnósticos prestados pela autora na sede de seu estabelecimento e, por
conseguinte, a inexigibilidade dos valores cobrados pelo Município de
Sorocaba, convertendo-se em favor do primeiro o valor consignado, observada
a alíquota praticada pelo ente competente para recebimento do imposto.
Pela sucumbência, o Município de Sorocaba foi condenado ao
pagamento das custas, despesas processuais, e honorários advocatícios fixados
em 10% sobre o valor atualizado da causa em favor do autor.
O Município de Sorocaba recorre, alegando ser parte legítima
para cobrança, porquanto devido o ISS no local em que situado o
“estabelecimento prestador”, nos termos do art. 4o da Lei Complementar no
116/03, e do contrato administrativo que firmou com a requerente, que
confirmam a existência de uma unidade econômica e profissional no
Município.
Pede reforma.
Não houve apresentação de contrarrazões, manifestando-se a
1 Valor da causa em 30.8.2017: R$ 10.000,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autora pela manutenção da sentença (fls. 136/146).
É o relatório.
Cinge-se a controvérsia em saber qual o Município
competente para cobrança de ISS: Tietê, onde localizada a sede da sociedade
(fls. 15); ou Sorocaba onde prestados serviços de diagnósticos por imagem.
A incidência do imposto recai sobre a prestação de serviços
técnicos profissionais de apoio diagnóstico, “com equipamentos e
responsabilidade técnica da contratada, para radiologia digital destinada às
unidades de urgência e emergência da rede municipal sorocabana.”, objeto de
contrato administrativo (fls. 27/36 cláusula 1.1).
E conforme do contrato firmado com o Município de Sorocaba
(fls. 28), a atividade de radiografia digital é realizada dentro das unidades de
urgência e emergência, em espaço cedido pela Secretaria da Saúde (cláusula
3.1.1), com disponibilização de profissionais para atendimento aos pacientes,
realização do procedimento e entrega dos resultados (cláusula 3.1.2), além do
fornecimento de materiais e infraestrutura para execução do serviço.
Nesse quadro, deve ser reconhecido como competente para
recebimento dos créditos de ISS o Município apelante.
Isso porque, o imposto é devido no local em que o serviço é
contratado, pago e prestado, com recebimento do resultado, que, na hipótese,
ocorre no Município de Sorocaba, onde estabelecida a relação jurídica entre
prestador e tomador.
Nesse sentido, trecho do voto proferido na apelação no
0198388-88.2010.8.26.0100, julgando caso análogo:
“De fato, sabe-se atualmente que o ISS é devido no local em
que o serviço é efetivamente prestado, e muito embora a
análise clínica do material biológico seja feita em Barueri, o
núcleo do serviço é executado em São Paulo. Tal raciocínio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aplica-se igualmente ao ISS exigido sob a égide do Decreto
no 406/68, tendo em vista que o estabelecimento prestador é
aquele que efetivamente presta o serviço.
Isso porque é no município paulistano que se passa a relação
jurídica entre prestador e tomador de serviços, ou seja, é
nesse local em que a pessoa requisita o serviço, paga por ele
e recebe o respectivo resultado, não importando por onde
tenha passado seu material biológico. Ao se indagar o
consumidor sobre onde é possível realizar seus exames dessa
natureza, não pensará o mesmo no laboratório da apelante
em Barueri ou em qualquer outro local por onde possa passar
seu material, mas no estabelecimento que irá atendê-lo em
São Paulo.
Assim, ao lado da analogia feita pelo Tribunal Superior
acerca do ICMS, é de grande valia o cotejo com as regras
aplicáveis à exportação de serviços. Para a verificação do
local de ocorrência do fato gerador e, consequentemente,
daquele onde é devido o imposto, procede-se à análise do
resultado do serviço, sujeitando-se à tributação nacional as
atividades cujo aproveitamento aqui se verifique. Portanto,
cuidando a hipótese de serviço que apresenta seus resultados
em São Paulo, pois nesse município em que aproveitados
pelo consumidor, de rigor a tributação em terras
paulistanas.
Ainda, tem-se que o serviço se inicia e finda na clínica onde
coletado o material biológico, constituindo o laboratório ao
contrário do alegado pela apelante o verdadeiro ponto onde
prestada a atividade-meio. Com efeito, o consumidor paga
pelo serviço na expectativa de obter um laudo sobre a sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
saúde, pouco importando os laboratórios pelos quais passou
seu material, ou se foi enviado para a análise de especialistas
em municípios e até países diferentes, sendo essa etapa mero
fragmento do serviço prestado, irrelevante para o tomador.”2
destacamos

Veja-se, ainda, entendimento do STJ:
“TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ISS. LABORATÓRIO
DE ANÁLISES CLÍNICAS. COLETA DE MATERIAL.
UNIDADES DIVERSAS. LOCAL DO ESTABELECIMENTO
PRESTADOR. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.
1. Discussão a respeito da definição do sujeito ativo do ISS
quando a coleta do material biológico dá-se em unidade do
laboratório estabelecida em município distinto daquele onde
ocorre a efetiva análise clínica.
2. "A municipalidade competente para realizar a cobrança do
ISS é a do local do estabelecimento prestador dos serviços.
Considera-se como tal a localidade em que há uma unidade
econômica ou profissional, isto é, onde a atividade é
desenvolvida,
independentemente
de
ser
formalmente
considerada com sede ou filial da pessoa jurídica" (REsp
1.160.253/MG, Rel. Min. CASTRO MEIRA, Segunda Turma,
DJe de 19/8/10).
3. Na clássica lição de Geraldo Ataliba, "cada fato imponível
é um todo uno (unitário) e incindível e determina o
nascimento de uma obrigação tributária" (Hipótese de
2 Relatora Mônica Serrano, j. 22.3.2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Incidência Tributária. 14a ed. São Paulo: Malheiros, 2013, p.
73).
4. O ISS recai sobre a prestação de serviços de qualquer
natureza realizada de forma onerosa a terceiros. Se o
contribuinte colhe material do cliente em unidade situada
em determinado município e realiza a análise clínica em
outro, o ISS é devido ao primeiro município, em que
estabelecida a relação jurídico-tributária, e incide sobre a
totalidade do preço do serviço pago, não havendo falar em
fracionamento, à míngua da impossibilidade técnica de se
dividir ou decompor o fato imponível.
5. A remessa do material biológico entre unidades do mesmo
contribuinte não constitui fato gerador do tributo, à míngua
de relação jurídico-tributária com terceiros ou onerosidade.
A hipótese se assemelha, no que lhe for cabível, ao enunciado
da Súmula 166/STJ, verbis: "Não constitui fato gerador do
ICMS o simples deslocamento de mercadoria de uma para
outro estabelecimento do mesmo contribuinte".
6. Recurso especial conhecido e não provido.”3 (destacamos)
Nesse contexto, de rigor a reforma da sentença para
reconhecer competente para tributação o Município de Sorocaba, em favor de
quem devem ser convertidos em renda os valores depositados, invertendo-se a
sucumbência, agora suportada pelo Município de Tietê, no percentual fixado
pelo Juízo.
Por todo o exposto, dá-se provimento ao apelo.
João Alberto Pezarini
Relator
3 REsp 1439753 / PE. Relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe 12/12/2014.